Tribunal: TJMT
Processo: 1025775-22.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025775-22.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WILLIAM MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 141.629.541-00 (AGRAVANTE), KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA - CPF: 034.362.671-39 (ADVOGADO), KAMILLA PIMENTEL ALMEIDA - CPF: 046.286.731-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
- TRÁFICO DE DROGAS E HOMICÍDIO QUALIFICADO -

UNIFICAÇÃO DE PENAS - INDEFERIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO TRÁFICO E CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL - RECURSO DA DEFESA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA DO TRÁFICO ISOLADAMENTE - RECURSO MINISTERIAL - NECESSIDADE DE REGIME SEMIABERTO ANTES DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA IMPOSTA PELO TRÁFICO DE DROGAS - SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO E UNIFICAÇÃO DAS PENAS - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ISOLADAMENTE - PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
- JULGADO DO TJMT -
LIVRAMENTO CONDICIONAL - ANALISADO EM AGRAVO EM EXECUÇAO PENAL ANTERIOR - REEXAME - IMPOSSIBILIDADE - ACORDÃOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“Inviável se afigura o fracionamento de penas já unificadas para que se proceda à extinção da punibilidade [...] relativo a apenas uma das condenações. Uma vez operada a unificação das penas impostas ao reeducando, é sobre o montante total das reprimendas que se deve calcular o período necessário [...] à extinção da punibilidade do sentenciado.”
(PGJ, Parecer nº 015425-001/2020)

“A teor da intelecção exposta no art. 111, parágrafo único, da Lei n. 7.210/84, o advento de nova condenação impõe a unificação das penas impostas, com novo cálculo e alteração das regras a incidir sobre o cumprimento da sanção, descabendo considerá-las individualmente para fins de aferição das benesses executivas ou para a declaração de extinção da punibilidade pelo integral cumprimento de uma das penas.”
(TJMT, NU 0001436-89.2017.8.11.0042)

Se a pretensão revogatória do livramento condicional foi analisada no julgamento de Agravo em Execução Penal anterior, essa matéria não deve ser conhecida (STJ, AgRg no HC nº 454.244/SP; TJMT, HC N.U 1003256-87.2019.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1025775-22.2020.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE(S):

WILLIAM MOREIRA DE OLIVEIRA

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

WILLIAM MOREIRA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

Agravos interpostos por WILLIAM MOREIRA DE OLIVEIRA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra as decisões proferidas pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena por tráfico de drogas [praticado na Comarca de Porto Velho/RO] e concedeu o livramento condicional, nos autos de execução penal (SEEU N.U 0004026-80.2011.8.11.0064), decorrente de unificação de penas por tráfico de drogas [2 vezes] e homicídio qualificado [motivo fútil e assegurar a ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime], em 23 (vinte e três) anos e

3 (três ) meses de reclusão, em regime inicial fechado -
art. 12,
caput
, da Lei nº 6.368/76, art. 121, §2º,

II e V, do CP e art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006/06
– (
https://seeu.pje.jus.br
).

WILLIAM MOREIRA DE OLIVEIRA sustenta ter cumprido integralmente a pena por tráfico de drogas, cometido em 12.8.2005, na Comarca de Porto Velho/RO.

Pede o provimento para “
reconhecer a extinção [...] pelo seu cumprimento isolado”
(ID 69095490 - fls. 1/9).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS argumenta que “
deve o agravado, que é reincidente, useiro e vezeiro na prática de crimes, aguardar para ser transferido para o regime subsequente, pausadamente, visto que, não detém mérito para ser agraciado com o livramento condicional.”

Pede provimento para
“cassar integralmente a decisão [...] no que diz respeito ao livramento condicional”
(ID 69095497 –fls. 35/38).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS e WILLIAM MOREIRA DE OLIVEIRA pugnam pelo desprovimento dos recursos, respectivamente (ID 69095489; ID 69095497- fls. 49/52).

As decisões foram mantidas pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 69095486- fls.1).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento dos recursos, em pareceres assim sintetizados:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – PENAS UNIFICADAS – PLEITO PELA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DE UMA DAS CONDENAÇÕES, ISOLADAMENTE – IMPOSSIBILIDADE – UMA VEZ OPERADA A SOMA DAS REPRIMENDAS NOS TERMOS DO ART. 111 DA LEP, ESTAS PASSAM A SER COMPUTADAS EM SUA INTEGRALIDADE, AFIGURANDO-SE INVIÁVEL ACOLHER O PEDIDO DO REEDUCANDO DE EXTINGUIR A PUNIBILIDADE PELO INTEGRAL CUMPRIMENTO DE UMA DAS CONDENAÇÕES – DESPROVIMENTO AO RECURSO.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça - ID 70691985)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – CONDENADO QUE CUMPRE PENAS UNIFICADAS POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E TRÁFICO DE DROGAS (DUAS VEZES), EM 23 ANOS E 3 MESES DE RECLUSÃO – CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – INCONFORMISMO MINISTERIAL – PLEITO PELA REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME SEMIABERTO ANTES DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – IMPROCEDÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PASSAGEM PELOS REGIMES SEMIABERTO E ABERTO PARA OBTER O LIVRAMENTO CONDICIONAL – A FALTA GRAVE NÃO INTERROMPE O PRAZO PARA OBTENÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – SÚMULA 441-STJ – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE PELO REEDUCANDO HÁ MAIS DE TRÊS ANOS ANTES DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – INCIDÊNCIA DO ART. 83, DO CP – BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO – DESPROVIMENTO AO RECURSO.”

(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça - ID 73257965)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado registra
as seguintes condenações:

- 4 (quatro) anos de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado, por tráfico de drogas - art. 12,
caput
, da Lei nº 6.368/76 -, praticado em 12.8.2005, na Comarca de Porto Velho/RO, cuja sentença condenatória transitou em julgado em
1º.3.2006

(SEEU NU 0004026-80.2011.8.11.0064);

- 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por homicídio qualificado [pelo motivo fútil e cometimento para assegurar

ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime]

- art.

121, §2º, II, e V, do CP -, ocorrido em 18.1.1991, na Comarca de Poxoréo/MT, com sentença condenatória transitada em julgado em
10.4.2012
(SEEU NU 0004026-80.2011.8.11.0064);

- 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado, por tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 -, cometido em 26.8.2012, na Comarca Cuiabá/MT, cuja sentença condenatória transitou em julgado em
21.9.2015

(AP

nº

157035/2014 - tjmt.jus.br/ - S
EEU NU 0004026-80.2011.8.11.0064).

Em 24.9.2019, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de extinção da punibilidade pelo tráfico de drogas nestes termos:

“Analisando o presente processo de execução penal, vislumbra-se que o recuperando foi inicialmente condenado ao cumprimento da pena de 04 anos de reclusão em regime inicial fechado, sendo preso em 12/08/2005, por cometimento de crime tipificado pelo artigo 12, caput, da Lei nº 6368/1976.

Constata-se do feito que o recuperando laborou dentro da unidade prisional 365 dias entre os meses de setembro de 2005 a outubro de 2006, conforme consta do movimento 1.1, página 51, e 74 dias trabalhados nos meses de dezembro de 2007, janeiro e fevereiro de 2008 (mov. 1.2 – pág.60 e mov. 1.3 pág. 10 e 14). Verifica-se ainda que o recuperando teve o pedido de progressão de regime indeferido em 27/12/2006 em virtude da condição de estar respondendo ação penal preso (mov. 1.1 – pág. 56), sendo a ação penal que originou a pena de 13 anos e 09 meses por homicídio.

Consta dos autos que o apenado foi transferido para unidade prisional da Comarca de Poxoréo-MT, local onde foi submetido ao Tribunal popular do júri, e condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado. No movimento 1.2 página 26, consta certidão informando que o recuperando na data de 11/12/2007 se encontrava preso na referida Comarca e da existência de outro executivo de pena em nome do sentenciado, deixando evidente que na ocasião o recuperando estava em cumprimento de pena das duas condenações.[...].

Conforme se verifica da exposição da marcha processual, é nítido que o recuperando cumpriu de forma isolada a pena de 04 anos somente pelo período aproximado de 01 ano (12/08/2005 à 30/08/2006), ou seja, o pedido de extinção da pena de 04 anos não deve prosperar, visto que a partir da prisão pela ação penal que originou a pena de 13 anos e 09 meses o recuperando não recebeu alvará referente a este delito, permanecendo preso em cumprimento de pena simultaneamente com a pena de 04 anos.”
(Glenda Moreira Borges, juíza de Direiro – ID 69095493- fls. 1/3)

Em 28.11.2019, o Juízo da Execução Penal assim decidiu sobre o livramento condicional

do reeducando WILLIAM MOREIRA DE OLIVEIRA:

“[...] o livramento condicional, direito subjetivo do reeducando é a última fase, ou benefício no cumprimento da pena. Sua regulamentação encontra abrigo no art. 83 do Código Penal e art. 131 e ss. da Lei de Execução Penal. O chamado livramento condicional simples ou ordinário exige objetivamente o cumprimento de 1/3 (um terço) da pena, ou 2/3 da pena, em caso de cometimento de crime hediondo, desde que o sujeito não seja reincidente em crime doloso e tenha bons antecedentes. A reincidência implicará aumento do período mínimo de cumprimento da pena se o crime praticado for doloso. A interpretação literal do inciso I do art. 83 do CP indica que o livramento condicional simples somente será concedido se o condenado possuir duas circunstâncias concomitantes: não ser reincidente e não possuir maus antecedentes. Na ausência de uma delas, não receberia o benefício. Nesse viés, em uma interpretação conjunta do Código Penal (art. 83) e da Lei de Execução Penal (arts. 131 e 112, §2º) constata-se que os requisitos do livramento condicional são dois: cumprimento parcial da pena e bom comportamento carcerário. As demais condições impostas pelo Código Penal restaram suplantadas pela alteração promovida pela Lei 10.792/03 na LEP. [...].

Posto isso, por entender que o reeducando encontra -se ajustado ao processo de reintegração social, DEFERE-SE A CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL ao recuperando CONDICIONADO AO USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução Penal)[...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 69080011)

Pois bem.

O agravante WILLIAM MOREIRA DE OLIVEIRA iniciou o cumprimento da pena de 4 (quatro) anos de reclusão por tráfico de drogas [praticado na Comarca de Porto Velho/RO], em 12.8.2005. Todavia, aproximadamente um ano após, ou seja,

em 30.8.2006, foi preso pelo cometimento de homicídio qualificado na Comarca de Poxoréo/MT e condenado a 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Nesse quadro processual, não houve o cumprimento integral da pena pelo tráfico de drogas [quatro anos], haja vista que houve a unificação de penas, de modo a inviabilizar o pleito extintivo da punibilidade isoladamente por esse delito.

Para o caso, adota-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em razão da precisa análise da matéria,
in verbis
:

“[...] Verifica-se dos autos que o reeducando foi condenado ao cumprimento de 04 (quatro) anos de reclusão em regime inicial fechado, cuja prisão ocorreu em 12.08.2018, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, ocorrido na Comarca de Porto Velho-RO (autos nº. 0074640-64.2005.8.22.0501).

O Agravante teve o pedido de progressão de regime indeferido em 27.12.2006, dada a prisão nos autos da ação penal da comarca de Poxoréo-MT (30.08.2006), tendo sido levado a Júri e condenado a pena de 13 anos e 09 meses de reclusão, pelo crime de homicídio qualificado, ocorrido em 19.01.1991.

Se manteve preso devido a essas duas condenações, sendo transferido para a Penitenciária da Mata Grande, em Rondonópolis, na data de 28.02.2008 e agraciado com a progressão ao regime semiaberto no dia 09.03.2009.

A partir daí, evidencia-se que o agravante cumpriu isoladamente a pena de 04 (quatro) anos durante período de 12.08.2005 à 30.08.2006, quando, então, foi preso pelo delito de homicídio qualificado e condenado.

O Juízo da Execução Penal, ao indeferir o pedido de extinção da pena, acertadamente, fundamentou: “Conforme se verifica da exposição da marcha processual, é nítido que o recuperando cumpriu de forma isolada a pena de 04 anos somente pelo período aproximado de 01 ano (12/08/2005 à 30/08/2006), ou seja, o pedido de extinção da pena de 04 anos não deve prosperar, visto que a partir da prisão pela ação penal que originou a pena de 13 anos e 09 meses o recuperando não recebeu alvará referente a este delito, permanecendo preso em cumprimento de pena simultaneamente com a pena de 04 anos”. (ID. 69095493 –Pág. 02)

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, inviável se afigura o fracionamento de penas já unificadas para que se proceda à extinção da punibilidade do recorrente relativo a apenas uma das condenações.

Uma vez operada a unificação das penas impostas ao reeducando, é sobre o montante total das reprimendas que se deve calcular o período necessário à concessão de benefícios prisionais, bem como à extinção da punibilidade do sentenciado.

Na hipótese dos autos, portanto, unificadas as reprimendas do agravante, totalizando 23 anos e 03 meses, e sendo cumprida, até o momento, 11 anos, 04 meses e 28 dias, resta ainda como pena remanescente total de 11 anos, 10 meses e 02 dias, não havendo se falar, desta maneira, em extinção da punibilidade da pena de tráfico (autos nº. 0074640-64.2005.8.22.0501), devido ao seu cumprimento integral,

uma vez que extinção da punibilidade regula-se pelo total das penas unificadas.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça - Parecer nº 015425-001/2020 - ID

70691985)

Em reforço, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A teor da intelecção exposta no art. 111, parágrafo único, da Lei n. 7.210/84,
o advento de nova condenação impõe a unificação das penas impostas,
com novo cálculo e alteração das regras a incidir sobre o cumprimento da sanção
, descabendo considerá-las individualmente
para fins de aferição das benesses executivas ou
para a declaração de extinção da punibilidade pelo integral cumprimento de uma das penas
.”
(Agexpe NU 0001436-89.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal - 2.10.2017- grifado)

No que concerne ao recurso do órgão ministerial, a pretensão revogatória do livramento condicional foi analisada por esta e. Câmara Criminal nos autos do Agravo em Execução Penal nº1025772-67.2020.8.11.0000, em sessão virtual de 2.3.2021 a 5.3.2021, nos termos da seguinte EMENTA:

“
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
– TRÁFICO DE DROGAS E HOMICÍDIO QUALIFICADO –

UNIFICAÇÃO DE PENAS – CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – NECESSIDADE DE REGIME SEMIABERTO ANTES DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA “CASSAR’ A DECISÃO – DESNECESSIDADE DO REGIME INTERMEDIÁRIO –
JULGADO DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
“Para a concessão do benefício do livramento condicional, nos termos dos arts. 83 do Código Penal, 112 e 131 da Lei de Execuções Penais,

deve

o

reeducando

preencher

os

requisitos

de natureza objetiva

(fração de cumprimento da pena) e subjetiva (comportamento satisfatório

durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que

lhe

foi

atribuído e aptidão para prover o próprio sustento de maneira

lícita).

3.

O

Superior

Tribunal

de

Justiça

firmou entendimento

no

sentido

de

não

haver

obrigatoriedade

de

o sentenciado

passar,

previamente, por regime intermediário para que obtenha

o

benefício

do

livramento

condicional,

em

razão

da inexistência de tal previsão no art. 83 do Código Penal.”
(STJ, RHC nº 107.872/SP).”

(
Agravo em Execução Penal nº1025772-67.2020.8.11.0000)

Sob essa ótica, a matéria [livramento condicional] não se mostra passível de reexame por esta Câmara e não deve ser conhecida (STJ, AgRg no HC nº 454.244/SP- Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 1º.8.2018; TJMT, HC N.U 1003256-87.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal –17.5.2019).

Com essas considerações
, recurso
conhecido em parte
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021